Tribunal: TJMT
Processo: 1026151-11.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026151-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SERGIO BOSSE - CPF: 103.889.319-49 (APELANTE), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – TEMA 1150 DO STJ – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DOS VALORES ENCONTRADOS NA CONTA PASEP NA DATA DO SAQUE DISPONÍVEL PRESCRIÇÃO EFETIVADA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques.

Conforme Tese Vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150), verificando, no caso, que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep (31/10/1991) e o ajuizamento da demanda (14/07/2022), impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso de prazo.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
10206151-11-2022

APELANTE:
SERGIO BOSSE

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Sergio Bosse
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
acolheu a preliminar de prescrição e julgou extinta, sem análise do mérito a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais ajuizada pelo Apelante
nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, condenando o Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, determinando a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que ajuizou a demanda visando a apresentação discriminada de extratos de sua conta PASEP, bem como pretende a restituição dos valores desfalcados com a devida correção e atualização monetária e Danos Materiais, sobrevindo a sentença recorrida.

Assevera que no caso não se efetivou a prescrição, uma vez que somente em 25/05/2022, teve conhecimento do fato, acrescentando que ingressou no serviço público em 1971, sendo que após exercer sua carreira dirigiu-se ao Banco para sacar sua cota do PASEP por ocasião de sua aposentadoria deparando-se com valor irrisório.

Assinala que tal situação lhe causou estranheza visto que por muitos anos o Banco administrou seus rendimentos oriundos do PASEP, sendo o valor apresentado muito aquém do que razoavelmente esperava, causando-lhe sentimentos de desgosto e indignação.

Afirma que o Banco Apelado deve informar a destinação dos valores questionados pelo Autor a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual, não se desincumbiu, acrescentando que houve falha da Instituição Financeira quanto a administração do PASEP.

Verbera que em conformidade com elementos de informação constante dos Autos, a Instituição Financeira parece ter suprimido valores relativos ao benefício da conta do Apelante que foi surpreendido com valores irrisórios após anos de trabalho.

Assevera que o Apelado deveria ter disponibilizado ao Apelante toda documentação referente a sua conta de forma detalhada, bem como extratos demonstrando a evolução do saldo da conta, o que não ocorreu. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões o Apelado sustenta segundo o Apelante ingressou
no serviço público em 01/01/1971, foi cadastrado como contribuinte do fundo PASEP no 1.004.806.640-8 e que, ao comparecer para sacar sua aposentadoria, se deparou com o valor irrisório de CZ$ 409.691,00.

Alega ofensa à dialeticidade argumentando que o Apelante não ataca os fundamentos da sentença.

Assevera que a prescrição ocorre a partir do momento em que a parte teve ciência do montante de sua conta PASEP que no caso, ocorreu em 31/10/1991, quando o Autor realizou o levantamento do montante por ocasião de sua aposentadoria. No mais, refuta a tese recursal pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão do Autor em ingressar com a Ação visando recebimento de diferenças de valores referentes ao PASEP.

Sustenta o Apelado preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade
.

Referida preliminar não prospera.

Com efeito, da análise da peça recursal verifica-se que o Apelante expõe de forma clara as razões de seu inconformismo com a sentença recorrida e pelas quais busca a sua reforma.

Ademais, verifica-se que nenhum prejuízo ocasionou à defesa, tendo em vista que o Apelado não teve qualquer óbice em apresentou contrarrazões.

Portanto afasto referida preliminar

MÉRITO

Cumpre verificar, no caso em análise, se já se efetivou a prescrição da pretensão do Autor quanto ao recebimento de eventuais diferenças de valores faltantes em sua conta PASEP.

Sustenta, em síntese, o Apelante que por ocasião de sua aposentados ao levantar o valor de sua conta PASEP em
31/10/1991, constatou existência de valor irrisório, fato que lhe causou estranheza e indignação, tendo em vista que trabalhou no serviço público por longos anos e o valor constante em sua conta PASEP de apenas CZ$ 409.691,00 era irrisório, sobrevindo a sentença recorrida.

Inconformado, o Apelante sustenta que o marco inicial para a contagem da prescrição deve ser 25/05/2022, quando recebeu os extratos do Banco.
.

Argumenta quanto à responsabilidade do Banco recorrido pela administração e preservação dos valores vinculados ao PASEP e o direito à restituição integral dos valores desfalcados, devidamente corrigidos, além da compensação pelos danos suportados.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da não ocorrência de prescrição e a consequente procedência dos pedidos iniciais.

Apesar dos argumentos sustentados pelo Apelante o recurso não prospera.

A teor do precedente vinculante fixado pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 1.150 a pretensão do ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Havendo, ainda como termo inicial o dia em que o titular da conta vinculada tomou conhecimento dos desfalques realizados.
.

Em que pese à alegação do Apelante, verifica-se da análise dos documentos constantes dos Autos que o conhecimento dos alegados desfalques realizados na conta individual vinculada não surgiu em 25/02/2022, como sustenta o recorrente, mas sim na data em que teve conhecimento do saldo constante de sua conta individual Pasep, ou seja, no momento do saque disponível o que ocorreu em 31/10/1991, que conforme afirma o próprio Apelante, constatou valor irrisório que lhe causou estranheza e indignação.

É cediço que a
pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.

Dessa forma, verifica-se que na data de
31/10/1991,
a parte autora realizou o levantamento da quantia disponível em sua conta, momento em que, portanto, tomou conhecimento do saldo constante em sua conta individual do PASEP,
iniciando-se, nesta data o prazo prescricional de 10 (dez anos), para ajuizamento da ação de forma que, efetivamente, a prescrição no caso é medida que se impõe.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial
verbis:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 1.150/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento na prescrição da pretensão indenizatória, reconhecendo que o marco inicial para a contagem do prazo ocorreu em 2000, data em que a autora resgatou o saldo disponível de sua conta vinculada ao PASEP.

A autora sustenta que somente tomou conhecimento dos desfalques em sua conta em meados de 2021, quando solicitou os extratos detalhados junto ao banco réu, e postula o reconhecimento da não ocorrência da prescrição, a procedência do pedido de indenização por danos materiais e morais, e a reforma da sentença.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a pretensão ao ressarcimento dos danos materiais e morais vinculados ao PASEP está prescrita; (ii) qual é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, considerando o conhecimento dos desfalques.

Razões de decidir

Nos termos do precedente vinculante fixado no Tema 1.150/STJ, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002 tem como termo inicial a data em que o titular da conta vinculada tomou conhecimento dos desfalques realizados
.

Restou demonstrado nos autos que a autora tomou ciência do saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP em 2000, por ocasião do saque realizado, momento em que iniciou o prazo prescricional
.

Decorridos mais de 10 anos entre o saque e o ajuizamento da ação, verifica-se a prescrição da pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular tomou conhecimento do saldo existente na conta vinculada, que se dá com o saque."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp no 1.836.134/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 26.05.2021; TJDFT, Acórdão no 0706923-31.2020.8.07.0001, Rel. Desa Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 03.11.2023 (N.U 1044324-20.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO - TEORIA DA ACTIO NATA- PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não reconheceu a prescrição da pretensão da parte autora para indenização por danos materiais relacionados ao Programa PASEP. A embargante alega contradição interna quanto à aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil e do termo inicial baseado na ciência inequívoca da violação.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar: (i) se há contradição entre os fundamentos adotados no acórdão recorrido e sua conclusão quanto à contagem do prazo prescricional; e (ii) se, aplicando a teoria da actio nata, está configurada a prescrição da pretensão judicial.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, especificamente quanto à aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002, aliado ao princípio da actio nata (art. 189 do CC/2002), que fixa o início da contagem do prazo prescricional na data de ciência inequívoca pela vítima. 4. Comprovado nos autos que a ciência da violação ocorreu em 26/05/2010, data do saque integral dos valores na aposentadoria da parte embargada, sendo a ação proposta somente em 18/03/2022, o prazo prescricional decenal foi ultrapassado.

5. Precedentes do STJ confirmam a incidência do prazo decenal e a aplicação do termo inicial com base no conhecimento inequívoco da lesão (Tema 1.150).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição da pretensão e inverter o ônus da sucumbência, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios recursais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/2002 é aplicável às ações de indenização por danos materiais decorrentes de má gestão de valores vinculados ao PASEP.

2. O termo inicial do prazo prescricional é a data de ciência inequívoca pela parte do desfalque ou da lesão."

(N.U 1006559-95.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – TEMA 1150 DO STJ – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DESFALQUES – DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques
. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150). Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao
Pasep
e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo. (
N.U 1003026-57.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)
”
.

Desse modo, de acordo com o entendimento fixado pelo julgamento do tema n. 1150, de que o prazo prescricional decenal se inicia a partir do dia em que o titular possui ciência dos desfalques, e sendo registrada essa ciência no momento da realização do saque, no caso,
31/10/1991
se torna inevitável o reconhecimento da prescrição, não merecendo reforma a sentença recorrida, tendo em vista que está em conformidade com a legislação
pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025